Tribunal: TJES
Processo: 0000816-09.2013.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000816-09.2013.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS

APELADO: ROGERIO SUZANO VIEIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000816-09.2013.8.08.0040

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIROS

EMBARGADO: ROGÉRIO SUZANO VIEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORIZAÇÃO ENTRE A IMISSÃO NA POSSE E A PERÍCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Pinheiros contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de desapropriação por utilidade pública e fixou o valor indenizatório em R$ 237.106,00, com base no laudo pericial. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao entendimento do STJ sobre a valorização do imóvel entre a imissão na posse e a confecção do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que desconsidera a avaliação judicial quando, em casos de longo prazo entre o início da expropriação e a confecção do laudo pericial ou, ainda, em situações em que há relevante valorização entre a imissão na posse e a perícia, deve ser considerado o valor da data da imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão examinado apresenta fundamentação detalhada, apontando que o valor fixado no laudo pericial considerou critérios técnicos apropriados, como o valor venal de imóveis semelhantes e fórmulas específicas para o cálculo da área expropriada, não havendo lacunas ou omissões.

4. O recurso de embargos de declaração tem fundamento vinculado, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. No caso, a pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5. A jurisprudência do STJ reitera que embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria devidamente fundamentada, salvo nos casos de vícios previstos no art. 1.022 do CPC (STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir questões já fundamentadas.

2. Não há omissão no acórdão que, ao rejeitar apelação, adota detalhada fundamentação técnica com base em laudo pericial para fixar o valor da indenização em desapropriação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
MUNICÍPIO DE PINHEIROS
em face do acórdão (ID 7585069) que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, mantendo, via de consequência, a r. sentença primeva que, em sede de
“ação de desapropriação por utilidade pública”
proposta em face de
ROGÉRIO SUZANO VIEIRA e OUTRO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando desapropriado o imóvel descrito na inicial mediante o pagamento da importância de R$ 237.106,00 (duzentos e trinta e sete mil, descontando o valor depositado provisoriamente (fl. 36), também com a devida atualização.

Em suas razões (ID 8151529), o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que desconsidera a avaliação judicial quando, em casos de longo prazo entre o início da expropriação e a confecção do laudo pericial ou, ainda, em situações em que há relevante valorização entre a imissão na posse e a perícia, deve ser considerado o valor da data da imissão na posse.

Em sede de contrarrazões (ID 10394322), os embargados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. ADEQUAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da densidade das razões recursais, não se apresentam elementos suficientes para dissentir do valor estabelecido no laudo pericial que, diante das especificidades do terreno, definiu a importância fixada levando em consideração, inclusive, o valor venal de imóveis com as mesmas características. 2. O laudo pericial trouxe diversos imóveis com características semelhantes e seus respectivos valores e apontou as fórmulas utilizadas no cálculo do valor da área expropriada. 3. Recurso conhecido e improvido.

Restou explicitamente fundamentado que o valor apontado no laudo pericial teria sido o apropriado para o caso vertente, já que a referida prova foi baseada em diversos imóveis com características semelhantes e seus respectivos valores, além de apontar as fórmulas utilizadas no cálculo do valor da área expropriada.

Transcrevo, inclusive, excerto do voto condutor, senão vejamos:

“Em linha de princípio, observa-se que o autor ofertou incialmente o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) por uma área de 10.300m2 (fl.03).

Pleiteada a imissão provisória na posse do imóvel, restou deferida, em 25 de junho de 2013, tal medida mediante o depósito da quantia de R$ 30.000,00 (fl. 46), oportunidade em que, em sede de contestação, restou circunscrita a discussão posta, em suma, no tocante ao correto importe indenizatório devido.

Nesse contexto, determinada a realização da primeira prova pericial (fls. 88/99), realizada em 19 de julho de 2015, chegou-se a conclusão que o valor devida seria o montante de R$ 53.200,00 (fl. 90), senão vejamos:

(...) Considerando, que o valor da negociação mais recente, de imóvel rural mais próximo do imóvel avaliado, em março de 2014, ocorreu pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por, alqueire. Trata-se do imóvel rural, situado há 0,4 km da saída da cidade no sentido da rodovia Pinheiros x Boa Esperança, vendido pelo Sr. Alderito Alves Dutra.

Atribuo o valor por alqueire, na qual a área se encontra, de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais por alqueire), por consequência, atribuo o valor da área em avaliação de R$ 53.200,00(cinquenta e três mil e duzentos reais). (...)

Apresentada impugnação (fls. 109/111), argumentando que o valor devido do imóvel seria o montante de R$ 669.500,00, ‘considerando o antigo percentual de 35 (trinta e cinco por cento) previsto para áreas públicas, que mesmo com a mudança da especificação de lote urbano no plano diretor municipal, o que pode ser inferior, teria uma área de 6.695, que corresponde a 22,31 (vinte e dois, e trinta e um décimos) de lotes de 300m2, ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tem se o valor de R$ 669.500,00 (seiscentos e sessenta e nove mil e quinhentos reais).’

Após, a instrução processual, em maio de 2019, fora proferido despacho pelo juízo nos seguintes termos (fl. 246):

(...) Em que pese os autos, aparentemente, estarem aptos a julgamento, verifico que o valor pelo qual o bem foi avaliado é desproporcional, considerando seu tamanho e localização, fazendo-se necessária, portanto, nova avaliação, desta vez por profissional da área de corretagem de imóveis. (...)

Assim, em 30 de agosto de 2019, fora juntado novo laudo pericial (fls. 257/269) em que apurou-se o valor médio estimado em 237.106,00 (duzentos e trinta e sete mil e cento e seis reais) [...]

Justamente, nesse contexto, portanto, que a sentença, em observância do laudo pericial, julgou corretamente a presente ação para declarar desapropriado o imóvel descrito na inicial, mediante o pagamento da importância de R$ 237.106,00, descontando o valor depositado provisoriamente”.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial, já que, embora fosse contrário aos anseios do recorrente, foi adotado o entendimento jurisprudencial mais adequado para a hipótese vertente.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/12/2024 às 09:21:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54856119122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.